Tribunal: TJSP
Processo: 1122293-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe do "falso emprego" ou "tarefa remunerada". Transferências via PIX realizadas voluntariamente pelo consumidor mediante senha pessoal. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Inexistência de irregularidade nas operações ou de indício prévio de fraude apto a exigir bloqueio automático. Atuação regular da instituição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe do "falso emprego" ou "tarefa remunerada". Transferências via PIX realizadas voluntariamente pelo consumidor mediante senha pessoal. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Inexistência de irregularidade nas operações ou de indício prévio de fraude apto a exigir bloqueio automático. Atuação regular da instituição financeira no Mecanismo Especial de Devolução (MED), cuja limitação decorreu da inexistência de saldo nas contas recebedoras. Fortuito externo caracterizado. Culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. Improcedência mantida.

Recurso desprovido.